Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714574-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wzd Octogonal Cursos de Idiomas Ltda Agravado: Alexandre Coelho Paiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Wzd Octogonal Cursos de Idiomas Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0008574-81.2016.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator